Tribunal: TJSP
Processo: 2150162-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ato / Negócio Jurídico
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
da de conformidade com o previsto no art. 861 do CPC – Decisão mantida - Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2150162-75.2020.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Ato / Negócio Jurídico

Relator(a):

Thiago de Siqueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de cotas sociais pertencentes aos coexecutados – Admissibilidade, em princípio, desta constrição, por referir-se a bens pertencentes à referidos devedores – Art. 835, inc. IX, do CPC – Constrição que deve ser implementada de conformidade com o previsto no art. 861 do CPC – Decisão mantida - Recurso improvido, com observação.

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de cotas sociais pertencentes aos coexecutados – Admissibilidade, em princípio, desta constrição, por referir-se a bens pertencentes à referidos devedores – Art. 835, inc. IX, do CPC – Constrição que deve ser implementada de conformidade com o previsto no art. 861 do CPC – Decisão mantida - Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150162-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ODILON WALTER DOS SANTOS e LAZARO MOREIRA BRAGA, são agravados
CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MÚLTIPLO S.A e TRANSBRASILIANA
ENCOMENDAS E CARGAS LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150162-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2150162-75.2020.8.26.0000
Agravantes: Odilon Walter dos Santos e Lazaro Moreira Braga
Agravados:
China
Construction
Bank
Banco
Múltiplo
S.A
e
TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.
Comarca: São Paulo
Voto no 44.658
Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial
Penhora de cotas sociais pertencentes aos coexecutados

Admissibilidade, em princípio, desta constrição, por referir-se
a bens pertencentes à referidos devedores Art. 835, inc. IX,
do CPC
Constrição que deve ser implementada de
conformidade com o previsto no art. 861 do CPC Decisão
mantida - Recurso improvido, com observação.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra r. decisão (fls. 1425/1426 dos autos da execução) que determinou
lavrar-se termo de penhora das cotas sociais em nome dos executados.
Insurgem-se
os
agravantes
arguindo
preliminarmente cerceamento de defesa, uma vez que a medida foi
deferida sem que fosse permitido o contraditório. Sustenta, ainda, a
ausência de fundamentação na r. decisão recorrida, em total afronta à
legislação vigente. Alegam que, houve negativa de vigência ao artigo 11,
do Novo CPC, pois, a decisão agravada não possui qualquer motivação
ou fundamentação que pudesse dar lastro ao deferimento do pedido
levada a efeito pelo Exequente/agravado, máxime quando se observa, pela
parca demonstração acima, que várias empresas há muito anos não mais
possuem em seus quadros sociais as pessoas de Odilon Walter dos Santos
e Lázaro Moreira Braga, onde a comprovação do que foi alegado seria
imprescindível para escorar o deferimento do pedido, cuja medida se
impõe. Postula, por isso, a reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo, processado e recebido com
efeito suspensivo requerido. Houve apresentação de contraminuta pelo
agravado CCB Brasil China Construction Bank (brasil) Banco Múltiplo
S/A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150162-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se, no presente caso, de ação de execução
ajuizada por CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MÚLTIPLO
S/A. contra TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.,
ODILON WALTER DOS SANTOS E LAZARO MOREIRA BRAGA,
lastreada na Cédula de Crédito Bancário no 1265011, visando o
recebimento da quantia de R$ 3.058.000,00.
Relata a exequente que foram realizadas diversas
diligências para pesquisa de bens em nome dos devedores, porém todas
restaram infrutíferas.
Foi deferida, pelo MM Juiz da causa, a penhora
de cotas sociais pertencentes aos coexecutados Odilon Walter dos Santos e
Lázaro Moreira Braga, tendo Odilon Walter apresentado embargos de
declaração, que foram rejeitados.
Este entendimento do douto Magistrado merece
ser mantido.
As preliminares de cerceamento de defesa e de
nulidade da r. decisão recorrida, por ausência de fundamentação, arguidas
pelo agravante não merecem ser acolhidas.
Não se verifica, no presente caso, a ocorrência de
cerceamento de defesa, ou qualquer ofensa ao princípio do contraditório,
haja vista que o executado, uma vez atingido pela r. decisão, tem a
possibilidade de manifestar seu inconformismo perante o juízo de primeiro
grau em sede recursal, como ocorreu.
Não há que se falar, ainda, em falta de
fundamentação da r. decisão recorrida, porquanto verifica-se que a douta
Magistrada baseou-se nos esclarecimentos prestados pelo agravado, bem
como nas demais provas constantes nos autos, para formar seu
convencimento.
É de se verificar, portanto, que a fundamentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150162-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da r. decisão recorrida é suficiente para justificar o entendimento adotado
pela douta Magistrada, não havendo falar no reconhecimento de sua
nulidade, por falta de fundamentação.
Assim, rejeitam-se as preliminares.
Tendo-se em vista que a execução em tela
também é dirigida contra o executado, pessoa física, afigura-se cabível, por
isso, a penhora de bens deste devedor.
Ademais, a penhora das cotas sociais encontra
amparo no art. 835, inc. IX, do CPC, sendo admitida, igualmente pela
jurisprudência.
Neste sentido, citem-se os seguintes julgados do
C. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
SÓCIO.
PENHORA
DE
QUOTAS.
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no
sentido de que a penhora de quotas sociais não encontra vedação legal e
nem afronta o princípio da affectio societatis, já que não enseja,
necessariamente, a inclusão de novo sócio.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1221579 / MS Quarta Turma rel. Min. Isabel Gallotti -
DJe 04/03/2016).
"LOCAÇÃO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS. SOCIEDADE LIMITADA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
PRETENSÃO
DE
PREQUESTIONAR
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a penhora de
cotas de sociedade limitada, seja porque tal constrição não implica,
necessariamente, a inclusão de novo sócio; seja porque o devedor deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150162-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5
responder pelas obrigações assumidas com todos os seus bens presentes e
futuros, nos termos do art. 591 do Código de Processo Civil. 2. A esta
Corte é vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de
recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência da Suprema Corte. Precedentes. 3. Agravo
regimental desprovido”. (AgRg no Ag 1164746/SP, rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJe 26.10.2009).
E julgados desta Corte:
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA
PERTENCENTE AO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
PREJUDICADO AGRAVO INTERNO. Nada impede a constrição de cotas
sociais da empresa pertencente ao executado, na medida em que não se
está atingido os bens da sociedade, mas tão somente as cotas sociais de
sua propriedade. Ademais, a medida em estudo encontra amparo legal no
dispositivo processual previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil.
(Agravo de Instrumento no 2224148-04.2016.8.26.0000 12a Câmara de
Direito Privado rel. Des. Sandra Galhardo Esteves DJ 27.01.2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
EXECUÇÃO
PENHORA SOBRE OS LUCROS DO SÓCIO

PENHORA DE COTAS SOCIAIS I - Reconhecida a possibilidade de
serem penhorados os lucros atribuídos ao sócio avalista, diante de sua
autonomia e solidariedade, em responder pela dívida executada Sócio
que figura no polo passivo da execução de forma autônoma, como pessoa
física Necessidade, no entanto, de prévia apuração do percentual
correto, no exercício contábil correspondente - Inteligência do art. 1.026
do CC II Cabível, igualmente, a penhora sobre suas cotas sociais, em
caso de alienação Previsão de impenhorabilidade no contrato social
que não obsta a determinação judicial Decisão mantida Agravo
improvido,
com
observação.
(Agravo
de
Instrumento
2168814-82.2016.8.26.0000 rel. Des. Salles Vieira - 24a Câmara de
Direito Privado - DJ 22.09.2016).
Assim, afigura-se admissível a constrição das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150162-75.2020.8.26.0000 -Voto no
6
cotas sociais cabentes ao executado, devendo-se, para tanto, atender ao
disposto no art. 861 do Código de Processo Civil. Ademais, com a sua
implementação, será possível confirmar, também, o seu cabimento.
Conclui-se, pois, que a irresignação do agravante
não merece ser acolhida, mantendo-se a r. decisão recorrida, com a
observação supra.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação.
Thiago de Siqueira
Relator